Tribunal: TJDFT
Processo: 0128328-03.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 560.900/DF, Tema 22, da lista de recursos repetitivos daquela Corte.

II – Paradigma da Corte Suprema que se aplica ao caso dos autos quanto à restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal.

III – Agravo interno não provido.